Tribunal: CARF
Processo: 11128.722827/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722827/2012-08
ACÓRDÃO
3002-003.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 02/07/2012
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722827/2012-08
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se do presente processo de Auto de Infração, lavrado em 02/07/2012, em
face do contribuinte identificado no epígrafe, para formalização da exigência de
multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, em razão dos fatos a seguir
descritos.
Conforme consta dos autos, a empresa, atuante no transporte internacional e na
prestação de serviços de transporte expresso porta a porta, na condição de
agente de carga, deixou de prestar as informações relativas a veículos ou cargas
transportadas, bem como às operações que executou, conforme Tabela anexa
integrante do presente Auto de Infração.
A autuação teve por fundamento o descumprimento das obrigações acessórias
previstas na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, e no
Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de 2008, que disciplinam a
forma e o prazo para a prestação das informações exigidas pela Receita Federal
do Brasil.
Conforme verificado, o autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para a
prestação das informações relativas à chegada de veículo procedente do exterior,
o que ensejou a aplicação da penalidade cabível na legislação em vigor.
Em 27/06/2012, foi protocolada a Petição Eqvib no 10120.001006/0612-11 (fl. 02),
por meio da qual se solicitou o desbloqueio, no sistema Siscomex Carga, do
manifesto eletrônico no 1512501410091 (fls. 03 a 04), tendo em vista que o
referido documento fora alterado fora do prazo regulamentar, ocasionando
bloqueio automático do sistema.
Consulta realizada ao Siscomex Carga revelou que figura como transportador
responsável, e, portanto, obrigado à prestação das informações à Receita Federal
do Brasil, a empresa MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA (CNPJ no 30.259.220/0003-
67).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722827/2012-08
3
Diante do exposto, foi aplicada multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo descumprimento de obrigação acessória, consistente na prestação de
informações fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, com
fundamento na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração por meio eletrônico em
03/08/2012 (fl. 24) e apresentou impugnação tempestiva em 03/09/2012 (fls. 26 a
48), nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando, assim, a fase
litigiosa do procedimento administrativo fiscal.
Em sua defesa, a Impugnante apresentou as seguintes alegações:

•
Ilegitimidade passiva;

•
Vício formal do Auto de Infração (nulidade);

•
Não caracterização da infração imposta;

•
Configuração de denúncia espontânea.
Diante do exposto, a Recorrente requereu a anulação do Auto de Infração, seja
pelas preliminares suscitadas, seja, alternativamente, pelo reconhecimento da
insubsistência da penalidade aplicada, com o consequente cancelamento da
multa e o arquivamento do processo, por ser medida de direito e de justiça.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que manteve Auto de
Infração lavrado em 02/07/2012, exigindo multa regulamentar de R$ 5.000,00 em razão do
descumprimento do prazo para prestação de informações relativas a veículo e carga transportada,
conforme obrigação prevista na IN RFB no 800/2007 e no ADE Corep no 3/2008.
A Recorrente sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva, afirmando atuar
apenas como agente/mandatário do transportador estrangeiro, não sendo sujeito passivo da
obrigação atribuída ao transportador, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 192/TFR e
precedentes do STJ e TRFs). Subsidiariamente, alega nulidade do Auto de Infração por vício formal
(art. 10 do Decreto no 70.235/1972), em razão de descrição fática deficiente e indicação imprecisa
do prazo supostamente descumprido.
No mérito, afirma inexistência de infração, pois as informações teriam sido
prestadas tempestivamente, havendo apenas retificações operacionais, situação abrangida pela
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722827/2012-08
4
Solução de Consulta COSIT no 02/2016, que afasta a penalidade do art. 107, IV, “e”, do DL 37/66.
Alternativamente, invoca denúncia espontânea (art. 138 do CTN c/c §2o do art. 102 do DL 37/66),
alegando que o registro extemporâneo ocorreu antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não apresentação de informações
no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Diante desse
contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
De acordo com o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões do STJ em recursos
repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.975 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722827/2012-08
5
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a interposição
do Recurso Voluntário, em 30/05/2017, e a presente data de julgamento, em 11/2025, sem
qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo caracterizada a
prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 254
DF CARF MF
Original